Tribunal: TJES
Processo: 0023145-73.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023145-73.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPACO ABERTO REABILITACAO NEUROPSICOMOTORA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE VITÓRIA
, inconformado com a sentença de fls. 58/59, integrada pela Decisão de pág. 36 (ID 7089648), por meio da qual o MM. Juiz da 12ª Vara Cível de Vitória Juízo Privativo das Execuções Fiscais Municipais, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
ESPAÇO ABERTO REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA LTDA,
reconheceu a prescrição do crédito exequendo, extinguindo o processo, com a resolução do mérito.

Sem contrarrazões, vez que não ocorrida a citação do executado.

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE VITÓRIA
, inconformado com a sentença de fls. 58/59, integrada pela Decisão de pág. 36 (ID 7089648), por meio da qual o MM. Juiz da 12ª Vara Cível de Vitória Juízo Privativo das Execuções Fiscais Municipais, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
ESPAÇO ABERTO REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA LTDA,
reconheceu a prescrição do crédito exequendo, extinguindo o processo, com a resolução do mérito.

Em resumo, sentença objurgada reconheceu a prescrição da pretensão executiva, entendendo que, não obstante a propositura dentro do prazo legal para a cobrança do crédito tributário, o Município não teria cuidado de citar a executada em tempo hábil. Utilizou o Juízo da regra do art. 174 do CTN antes da alteração promovida pela Lcp nº 118, de 2005, de forma que somente a citação efetiva teria o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a ação foi distribuída em 2007 e o despacho que determinou a citação, por óbvio, foi proferido na vigência da LC 118/2005, que estabelece que o referido despacho, que ordena a citação, tem o condão de suspender a prescrição;
(ii)
sendo a Lei Complementar n. 118/2005 norma processual, tem aplicação imediata ao caso em exame e, portanto, a prescrição considera-se suspensa a partir de fevereiro de 2008; e
(iii)
não obstante os créditos tributários originais datarem de 1998 a 2001, a parte executada realizou sucessivos parcelamentos que mantiveram interrompida a prescrição até 15/12/2004.

Com base no exposto, requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem, na origem, a municipalidade ajuizou a execução fiscal em 02/07/2007, visando ao pagamento da importância de R$ 3.744,05 (três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos), consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n° 618/2007.

O juiz aplicou o art. 171, inciso, I do CTN, pela redação anterior à LC 118/2005, segundo o qual a prescrição se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor. Porém, em 31/07/2013, na data da Sentença, a parte executada ainda não havia citada, motivo pelo qual foi reconhecida a prescrição.

De fato, segundo a jurisprudência dos Tribunais,
“nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar a redação anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor”
(TJ-ES, Apelação Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Dec/2023)

Todavia, assiste razão ao apelante ao apontar que
a ação foi distribuída em 2007
, de modo que o despacho que determinou a citação foi proferido na vigência da LC 118/2005, que estabelece que o referido despacho, que ordena a citação, tem o condão de interromper a prescrição.

Confiram-se precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

[...]
Tendo sido a execução fiscal proposta em 12/12/2006, quando o artigo 174 do CTN já tinha sofrido alteração da lei nº 118/2005, o termo inicial da prescrição para o redirecionamento inicia-se na data do despacho do juiz que ordenou a citação, o qual ocorreu em 15/01/2007.
[...] (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002874-68.2023.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Oct/2023)

[...]
Nos termos da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição era interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC nº 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo ‘despacho que ordena a citação’. A nova regra, entretanto, tem incidência somente nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior a sua entrada em vigor.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 011170045550, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

A meu ver, a Sentença incorreu em erro
ao afirmar o seguinte:

“O despacho que ordenou a citação da parte executada, por sua vez, data de 18/02/2008. Ou seja, o provimento fora exarado antes da promulgação da Lei Complementar n° 118/2005 (de 09 de fevereiro de 2005), que modificou o texto do art. 174, inciso I, do CTN.”

Na verdade, a toda evidência, o provimento judicial foi exarado em 18/02/2008, logo, após a promulgação da Lei Complementar n° 118/2005 (de 09 de fevereiro de 2005).

Desse modo, não há dúvidas de que o Despacho citatório proferido pelo Juízo
a quo
(pág. 12, ID 7089645) ocasionou a interrupção do prazo prescricional em transcurso, exceto que a prescrição já tivesse ocorrido antes.

Entretanto, conforme demonstrado pelo Município apelante, em que pese os créditos tributários originais datarem de 1998 a 2001, a parte executada realizou sucessivos parcelamentos que mantiveram interrompida a prescrição até 15/12/2004 (pág. 15-31, ID 7089648), sendo que a ação foi ajuizada em 02/07/2007 e a Sentença proferida em 25/09/2013.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA A COBRANÇA – ARTIGO 174, INCISO I, DO CTN – EXECUÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC Nº 118/2005 – DESPACHO CITATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência dos Tribunais, nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar a redação anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor. Precedentes.

2.
Todavia, assiste razão ao apelante ao apontar que a ação foi distribuída em 2007, de modo que o despacho que determinou a citação foi proferido na vigência da LC 118/2005, que estabelece que o referido despacho, que ordena a citação, tem o condão de interromper a prescrição.

3.
Conforme demonstrado pelo Município apelante, em que pese os créditos tributários originais datarem de 1998 a 2001, a parte executada realizou sucessivos parcelamentos que mantiveram interrompida a prescrição até 15/12/2004 (pág. 15-31, ID 7089648), sendo que a ação foi ajuizada em 02/07/2007 e a Sentença proferida em 25/09/2013.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.